Tribunal: TJDFT
Processo: 0705467-17.2023.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. TESTE DE ALCOOLEMIA. PROVA IRREPETÍVEL. DECLARAÇÕES POLICIAIS EM JUÍZO. AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. ACERVO SUFICIENTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - O exame de alcoolemia caracteriza prova irrepetível e, como tal, segundo o art. 155 do CPP, pode fundamentar a condenação, na medida em que configura procedimento administrativo realizado por agentes públicos, com presunção de legalidade, anulável apenas mediante provas idôneas em sentido contrário.
II - Impõe-se a condenação pela prática do crime de embriaguez ao volante quando as provas dos autos e as circunstâncias fáticas demonstram que o réu conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pelo consumo de álcool, inclusive os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - O crime de embriaguez ao volante e formal e de perigo abstrato, consumando-se com a simples conduta de conduzir veículo automotor após a ingestão de bebida alcoólica, não exigindo risco e tampouco lesão ao bem jurídico tutelado
V - Recurso conhecido e desprovido.